Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707907-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Pátio Capital Corporate Administração de Empresas Ltda Agravada: Jessika de Macedo Souza Gomes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Pátio Capital Corporate Administração de Empresas Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0717003-59.2022.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, com pedido de liminar. O contrato havido entre as partes se encontra desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locações (Lei n.o 8.245/1991), razão pela qual, com fundamento no art. 59, inc. IX, da Lei de Locações, concedo liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, desde que prestada pela parte autora caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Intime-se a parte autora a comprovar o depósito da caução, no prazo de 5 (cinco) dias. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Se comprovado o depósito da caução, expeça-se mandado de citação, intimação e despejo, intimando-se a ré a desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da intimação, sob pena de despejo. Durante a diligência, caso verifique indícios concretos de que o imóvel esteja desocupado, fica autorizado o arrombamento pelo Oficial de Justiça em de caso de necessidade da adoção de tal medida para a verificação, devendo o autor providenciar os meios para cumprimento da diligência. Em caso de abandono, fica autorizada a retomada da posse pela parte autora. Cumprida a ordem de despejo ou constado o abandono, fica autorizada a remoção de eventuais bens ao depósito público. Advirta-se a parte ré de que, caso pretenda purgar a mora, visando evitar o despejo e a rescisão do contrato, nos termos do art. 62, inc. II, da Lei de Locações, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua citação/intimação, deverá comprovar o depósito do valor integral do débito, devidamente atualizado, incluídos os valores dos alugueres e acessórios de locação vencidos até a efetivação do depósito (inc. I), das multas ou penalidades contratuais, se exigíveis (inc. II), dos juros de mora (inc. III) e das custas e honorários de advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa (inc. IV). (...)” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44342543), em síntese, que deve ser dispensada a exigência de caução para o deferimento da medida liminar de despejo no caso em exame, diante da possibilidade de compensação entre o valor da caução a ser prestada pela sociedade recorrente ,com o montante da dívida atribuída à agravada, decorrente do alegado atraso no pagamento de alugueres. Argumenta, nesse sentido, que o montante devido pela recorrida é consideravelmente superior ao valor da caução a ser exigida. Menciona o julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio do qual teria sido reconhecida a possibilidade de compensação entre o valor da caução a ser prestada pelo credor com o montante da dívida decorrente de atraso no pagamento de alugueres. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja dispensada a exigência de caução para o deferimento da medida liminar de despejo, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 44342549 e Id. 44342553). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A análise dos autos do processo de origem revela que a questão referente à possibilidade de compensação entre o valor da caução a ser prestada pela recorrente com o montante da dívida atribuída à agravada, decorrente do alegado atraso no pagamento de alugueres, ainda não foi objeto de análise pelo Juízo singular, de modo que o eventual proferimento de decisão no âmbito do presente recurso seria a causa de indevida supressão de instância. Nesse sentido examine-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). Convém ressaltar, por fim, que o requerimento de concessão da medida liminar pretendida pela recorrente foi deferida pelo Juízo singular, tendo sido condicionada à comprovação do recolhimento da respectiva caução. Assim, a eventual discussão a respeito da possibilidade de compensação, nos moldes alegados pela agravante, deve ser previamente submetida à análise do Juízo singular. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator